Tribunal: TJES
Processo: 5016194-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016194-79.2024.8.08.0024

EMBTE:
ELYMARA BOTELHO RIANI DA ENCARNACAO E LAURO CRISOSTOMO BATISTA

EMBDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016194-79.2024.8.08.0024

EMBTE:
ELYMARA BOTELHO RIANI DA ENCARNACAO E LAURO CRISOSTOMO BATISTA

EMBDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO QUE DEFERIU ADIAMENTO DE SESSÃO. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à nulidade do julgamento decorrente do descumprimento de despacho que deferiu o adiamento da sessão designada para 04/11/2025, em razão de justo impedimento da única patrona constituída.
2. Consta dos autos despacho proferido pelo relator em 03/11/2025, determinando a retirada do feito de pauta e sua reinclusão após 14/11/2025. Apesar disso, o julgamento ocorreu na data originalmente prevista, sem possibilidade de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de nulidade do julgamento decorrente do descumprimento de despacho que deferiu o adiamento da sessão de julgamento e, consequentemente, da supressão do direito à sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022, II, do CPC autoriza o manejo de embargos de declaração para sanar omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador.
5. O acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da existência do despacho que deferiu o adiamento da sessão, circunstância diretamente relacionada à regularidade do julgamento e à alegada nulidade processual.
6. O julgamento realizado em desconformidade com determinação anterior do próprio relator comprometeu o exercício do direito à sustentação oral previsto no art. 937, I, do CPC, bem como a garantia constitucional da ampla defesa.
7. A ausência de enfrentamento da matéria impede a subsistência do acórdão embargado, impondo-se o reconhecimento da nulidade do julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para anular o julgamento da apelação.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre alegação de nulidade fundada no descumprimento de despacho que deferiu o adiamento da sessão de julgamento. 2. O julgamento realizado em desrespeito ao adiamento previamente deferido, com prejuízo ao exercício da sustentação oral, viola as garantias do contraditório e da ampla defesa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937, I, e 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016194-79.2024.8.08.0024

EMBTE:
ELYMARA BOTELHO RIANI DA ENCARNACAO E LAURO CRISOSTOMO BATISTA

EMBDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, os embargantes apontam omissão no acórdão por não ter enfrentado a nulidade decorrente do descumprimento do despacho que deferiu o adiamento da sessão de julgamento.

Preliminarmente, conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal.

No mérito, assiste razão aos embargantes. O acórdão objurgado, ao negar provimento à apelação, silenciou sobre fato processual relevante anterior ao julgamento: consta dos autos o Despacho ID 16790281, proferido em 03/11/2025 pelo próprio Desembargador Substituto, que deferiu o pedido de adiamento da sessão de 04/11/2025, determinando a inclusão do feito em pauta após 14/11/2025, em razão de justo impedimento da única patrona constituída. Não obstante, o julgamento ocorreu na data originalmente designada, sem que fosse oportunizada a sustentação oral, em desrespeito ao adiamento deferido.

O art. 1.022, II, do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração quando o acórdão incorrer em omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. No caso, a existência do despacho de adiamento e sua não observância constituem circunstância diretamente ligada à regularidade do julgamento, sendo imperioso que o órgão julgador se manifeste sobre a alegada nulidade. O acórdão, ao silenciar sobre o tema, deixou de enfrentar questão essencial, configurando omissão sanável pela via dos embargos.

A omissão detectada possui relevância jurídica inquestionável, pois o direito à sustentação oral, previsto no art. 937, I, do CPC, e a garantia da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) foram potencialmente violados. O adiamento deferido não poderia ter sido ignorado pela Câmara, sob pena de nulidade do julgamento. A ausência de pronunciamento sobre esse ponto impede que o acórdão subsista, porquanto não se pode ter por válida a decisão que desconsidera ato processual anterior emanado do próprio relator.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração e
dou-lhe provimento
, conferindo-lhe efeitos infringentes, para anular o julgamento da apelação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.